Tribunal: TCU
Processo: 022.072/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 80/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso II, e art. 260, § 6 do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por inépcia, o ato constante deste processo, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.: 1. Processo TC- Processo 022.072/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Charles Alexandre Lourenco Pinto (XXX.681.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: emita novo ato, livre da incosistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de Charles Alexandre Lourenco Pinto, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, do Regimento Interno.